Tribunal: TJDFT
Processo: 0743210-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, EVANICE BATISTA DA SILVA, para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a existência de interesse recursal em relação ao pedido de reforma da sentença para “declarar o débito prescrito inexigível”. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601